Tribunal: TJDFT
Processo: 0712362-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO ACUMULADO E PARCELAS QUE VENCEREM NO CURSO DO FEITO. INTIMAÇÃO REGULAR. PRESTAÇÕES IN NATURA. ABATIMENTO INDEVIDO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. DECRETO PRISIONAL MANTIDO. Consoante prescreve o artigo 528, § 7o do Código de Processo Civil, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo. Tendo a sentença prolatada na ação de alimentos condenado o devedor ao pagamento de pensão in pecunia, entregando ao alimentado mensalmente valor calculado com base no salário mínimo, revela-se descabida a pretensão de desconto no valor devido de eventuais prestações in natura fornecidas pelo alimentante, porquanto ausente autorização para tanto. Além do débito vencido, cabe ao devedor o adimplemento das parcelas que vencerem no curso do cumprimento de sentença. Verificado o adimplemento apenas parcial, a decretação da prisão do devedor é medida que se impõe. O adimplemento parcial do débito alimentar não elide o decreto prisional. Precedentes do TJDFT.